Tribunal: TJSP
Processo: 2053624-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Habeas corpus – Execuções Criminais –– Insurgência quanto ao início de contagem do prazo para progressão de regime prisional, pelo preenchimento do requisito objetivo – O habeas-corpus não é meio idôneo para questionar decisão pertinente a referido pedido, sendo a análise do requisito incabível nos estritos limites do remédio heroico – Ordem não conhecida.